Tribunal: STF
Processo: Rcl 81354
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SAÚDE. EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO INCIDENTE SOBRE CAMAS HOSPITALARES. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 485, 588 E 664. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada às 9h:08min de 30.6.2025, pelo Hospital de Ávila Ltda, contra decisões do juízo da Quinta Vara do Trabalho de Recife no Processo n. 0000426-38.2022.5.06.0005 e da Desembargadora Relatora do Mandado de Segurança n. 0001802-69.2025.5.06.0000 no Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região, pelas quais teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 485, 588 e 664 e a ordem de suspensão nacional emitida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral. 



    O caso



    Em 8.5.2025, o juízo da Quinta Vara do Trabalho de Recife determinou a expedição de Mandado de Entrega de Bens ao Arrematente, nos termos seguintes:



    “Senhor(a) Doutor(a) ROBERTA VANCE HARROP, Juiz(íza) do Trabalho da 5ª Vara do Trabalho do Recife, no uso de suas atribuições legais, MANDA ao(à) depositário(a) fiel, indicado(a) como DESTINATÁRIO(A) desta ordem que, à vista da mesma, proceda à imediata entrega dos bens abaixo relacionados, nas mesmas condições em que os recebeu em depósito, ao(à) ARREMATANTE, Senhor(a) WILLAMS LINS DE ARAÚJO,  CPF 987.917.374-00. BENS QUE DEVEM SER ENTREGUES: 13 CAMAS hospitalares, elétricas,motorizadas, marca Vallitech, modelo VTG07-EB, em razoável estado de uso e conservação, sendo utilizadas diariamente no hospital - em pleno funcionamento e uso, avaliadas no total por R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais). Localização do bem: Avenida Visconde de Albuquerque, Madalena, Recife, PE, CEP 50610090. (...)



    Deverá o(a) DESTINATÁRIO(a) proceder de modo pacífico e ordeiro, entregando os bens acima relacionados ao(à) ARREMATANTE acima indicado (a), mediante recibo, sob as penas da lei. Ciente das implicações de seus atos pelo descumprimento desta ordem (Art 161, Parágrafo único do Código de Processo Civil). Ciente o ARREMATANTE de que deverá observar os necessários requisitos legais no tocante aos meios de remoção fornecidos, nos casos especificados em lei, a fim de resguardar-se o cumprimento das normas técnicas que regulam o transporte e acondicionamento do(s) bem(s) sujeito(s) à entrega, consoante advertência já efetuada pelo Juízo no edital de praça. Deverá, ainda, o(a) ARREMATANTE dar ciência ao Juízo acerca do sucesso da entrega no prazo de 5 dias a contar do recebimento deste mandado. O silêncio importará em presunção de que a entrega foi perfeitamente concluída, com a consequente liberação dos valores pagos no processo aos respectivos credores. Em caso de recusar-se o(a) DESTINATÁRIO(A) ao cumprimento desta ordem, deverá o(a) ARREMATANTE, no mesmo prazo, apresentar petição ao Juízo comunicando esse fato, sob pena de se reputar perfeita e acabada a entrega, com a consequente liberação dos valores pagos no processo aos respectivos credores.” (fls. 4-5, e-doc. 12).



    Em 19.5.2025, o Hospital De Ávila Ltda. apresentou pedido de tutela de urgência para suspender a ordem de entrega das camas hospitalares, ao fundamento de que elas seriam impenhoráveis, pois estariam em efetivo uso no setor de internação clínica e “a retirada desses equipamentos representa a redução de mais de 10% da capacidade de atendimento da instituição, com impacto direto e concreto sobre pacientes internados” Destacou, ainda, que “Estamos diante da absurda realidade em que uma única execução trabalhista é capaz de comprometer mais de 10% da capacidade assistencial de um hospital que serve à população com recursos públicos Trata-se de uma medida desproporcional e gravemente lesiva ao interesse público, especialmente considerando que mais de 80% da receita do Hospital De Ávila provém de fontes públicas (SUS, SASSEPE e Saúde Recife), sendo, portanto, uma unidade privada que atua como prestadora de serviço público essencial à saúde da população” (fl. 8, e-doc. 12).



    Acrescentou que “o Hospital De Ávila é aderente ao Plano Especial de Pagamento Trabalhista – PEPT, tendo reunido, e adimplindo, DEZENAS de processos trabalhistas por meio de acordos firmados e homologados pelo Pleno deste egrégio Tribunal Regional do Trabalho. A presente execução refere-se a crédito posterior, razão pela qual ainda não foi formalmente incluída. Contudo, HÁ NEGOCIAÇÃO EM CURSO para incorporação das demais execuções, incluindo-se a presente! Ressalta-se que há nos autos do PEPT a comprovação (em anexo) de garantia suficiente para incorporar a presente execução” (fl. 8, e-doc. 12).



    O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo juízo da Quinta Vara do Trabalho de Recife, em 20.6.2025, ao fundamento de que “a questão relativa à penhora e expropriação dos bens em tela já foi amplamente debatida e decidida, encontrando-se acobertada pelo manto da coisa julgada material e formal, o que impede sua reapreciação (...) Por fim, a questão do PEPT somente veio a ser ventilada nesta oportunidade, o que é incabível tanto se o plano tivesse sido anterior à arrematação – caso em que esta alegação estaria preclusa – quanto se o plano tivesse sido posterior à arrematação” (fl. 12, e-doc. 12)



    Contra essa decisão, o Hospital De Ávila Ltda. impetrou os Mandados de Segurança ns. 0001782-78.2025.5.06.0000 e  0001798-32.2025.5.06.0000, cujas iniciais foram indeferidas por deficiência na instrução e não comprovação do preparo, decisões cujo trânsito em julgado ocorreu em 25.6.2025 (e-doc. 4). Em 25.6.2025, ao examinar nova impetração, a Desembargadora relatora do MS n. 0001802-69.2025.5.06.0000 decidiu:



    “Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pelo HOSPITAL DE AVILA LTDA, com pedido de liminar, contra ato praticado pelo Exmo. Juízo da 5ª Vara do Trabalho do Recife/PE, nos autos da Reclamação Trabalhista tombada neste Regional sob o n.º 0000426-38.2022.5.06.0005. O impetrante assevera que “o presente mandado de segurança não visa rediscutir a penhora anteriormente consolidada, mas sim impedir o cumprimento do judicial (entrega forçada de camas hospitalares) à luz de fato superveniente de extrema relevância (a homologação do PEPT, com garantia sobejante e tratativas para inclusão da presente execução) (...)



    In casu, observa-se que o presente mandamus encontra óbice quanto ao seu regular processamento. Explique-se: consoante se extrai da própria narrativa da preambular (Id. b559515), ante a anterior impetração do Mandado de Segurança (MS) n. º 0001782-78.2025.5.06.0000, envolvendo as mesmas partes, pedido e causa de pedir, com identidade quanto à vinculação processual, certo é que tal mandamus, em decisão monocrática, foi denegado (na forma do artigo 6º, §5º, da Lei n.º 12.016/2009), extinguindo-se o processo, sem resolução do mérito (com esteio nos incisos I e IV, do artigo 485, do CPC), conforme decisão juntada a estes fólios sob o Id. 668bca1. 



    Desse modo, ao repetir a ação objeto de indeferimento liminar, incumbe ao impetrante a demonstração do transcurso do prazo legal para a interposição de recurso perante o decisum proferido (ou seja, do trânsito em julgado), ou de renúncia ao mesmo – o que foi atendido, conforme petição de renúncia jungida sob o Id. 2a2f0bd. 



    Em outro diapasão, contudo, constata-se que não veio a estes fólios a comprovação do pagamento/recolhimento das custas decorrentes da extinção do referido MS n.º 0001782-78.2025.5.06.0000, ou da dispensa de tal encargo (não se prestando a tal finalidade a juntada dos documentos de Ids. f0008d7 e d04d0ba, que se referem ao Mandado de Segurança de n.º 0001798-32.2025.5.06.0000), em desalinho ao comando inserto no artigo 486, §2º, do CPC. Nessa toada, urge perfilar que, em se tratando de ação mandamental, não se admite emenda à petição inicial para sanar vício relacionado à prova pré-constituída, nos termos do artigo 10 da Lei n.º 12.016/2009(...)



    Configurada, destarte, a hipótese prevista no inciso V do 485 do CPC (artigo 267, V, do CPC/1973), o que determina a denegação do mandamus, na forma da Lei n.º 12.016/2009, artigo 6º, §5º (...)



    Após o decurso do prazo recursal, inexistindo pendências, arquive-se” (fls. 2-4, e-doc. 6).



    Em 26.6.2025, o pedido de reconsideração formulado pelo Hospital De Ávila foi recebido como agravo regimental, sendo determinada a complementação da razões recursais (fl. 23, e-doc. 6).



    2. Daí a presente reclamação, na qual o Hospital De Ávila Ltda sustenta terem as autoridades reclamadas teriam descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 485, 588 e 664 e na ordem de suspensão nacional emitida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral. 



    Esclarece que “foi determinada, por ordem judicial emanada nos autos da RT nº 0000426-38.2022.5.06.0005, em trâmite na 5ª Vara do Trabalho do Recife/PE, a entrega forçada de 13 (treze) camas hospitalares atualmente em uso ativo e contínuo por pacientes em tratamento. A decisão judicial foi proferida em pleno curso de adesão regular ao Plano Especial de Pagamento Trabalhista (PEPT), já homologado pelo Pleno do TRT6, com mais de DUZENTAS execuções trabalhistas sendo fielmente pagas, de um total superior a quinhentas execuções (ainda em trâmite), com mais de R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais) de garantias, sendo mais de R$ 6.800.000,00 sobejando! Ainda assim, a constrição recaiu sobre tais bens, vitais à manutenção da assistência hospitalar.” (fl. 2).



    Afirma que a “execução trabalhista que ensejou a constrição dos bens (...) pode estar abrangida pela determinação de suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo (Tema 1389 da Repercussão Geral do STF), conforme decisão do Ministro Gilmar Mendes no ARE 1532603 RG/PR” (fl. 2).



    Sustenta que, “conforme assentado (...) na ADPF 664/ES, é absolutamente vedada a constrição judicial de verbas públicas destinadas à saúde, inclusive para satisfação de créditos trabalhistas, sob pena de violação frontal ao direito fundamental à saúde (art. 6º e 196 da CRFB), à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), e ao princípio da separação dos Poderes. Reiterou-se esse entendimento na ADPF 485/AP, ao reconhecer que mesmo em contextos de calamidade, como o da pandemia de COVID-19, deve prevalecer a supremacia do interesse público da saúde coletiva sobre interesses individuais, ainda que legítimos. Na ADPF 588/PB, esta Corte também consolidou o entendimento de que a constrição de bens afetos à prestação de serviços públicos essenciais — ainda que pertencentes a entidades privadas — é inconstitucional quando compromete a continuidade do serviço e desvirtua o uso de recursos públicos de destinação vinculada” (fl. 4).



    Realça que “o Hospital De Ávila integra a rede pública de saúde suplementar, com sua receita composta por repasses do SUS, SASSEPE e Saúde Recife. A retirada dos leitos hospitalares compromete mais de 10% da capacidade de internação da unidade — e, por consequência, afeta diretamente a prestação de serviço público essencial” (fl. 5).



    Assinala que a plausibilidade do direito invocado estaria evidenciada na “adesão formal e homologada ao Plano Especial de Pagamento Trabalhista – com garantia sobejando em mais de R$ 6 milhões de reais (suficiente para absorver a execução); Penhora sobre 13 camas hospitalares em atendimento ao SUS, SASSEPE e Saúde Recife, bens absolutamente essenciais à atividade do hospital; A suspensão nacional de processos relativos à licitude da terceirização e pejotização (Tema 1389 da Repercussão Geral do STF), que deve abranger a execução de origem; Preservação da finalidade constitucional do serviço de saúde” (fl. 5).



    Aponta que o perigo da demora decorre da iminência do cumprimento da ordem de entrega de bens arrematados, agendado para 30.6.2025.



    Requer medida liminar para “suspender, com efeito imediato, a ordem de entrega das 13 (treze) camas hospitalares emanada pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Recife/PE, no bojo da RT 0000426-38.2022.5.06.0005; b) Determinar que os referidos bens permaneçam em uso contínuo e ininterrupto pelo Hospital de Ávila até o julgamento final da presente Reclamação“ (fl. 8).



    Pede “o julgamento pela procedência da presente Reclamação, com: a) A cassação da decisão monocrática que indeferiu o Mandado de Segurança Cível nº 0001802-69.2025.5.06.0000, proferida pelo TRT6; b) O reconhecimento da inconstitucionalidade da medida constritiva (ordem de entrega das 13 camas hospitalares) perpetrada pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Recife/PE,(...) c) A declaração de impenhorabilidade dos bens vinculados ao serviço público essencial de saúde, custeado por recursos públicos impositivos, em consonância com os precedentes desta Corte (ADPFs 664/ES, 485/AP, 588/PB); d) O restabelecimento do status quo ante, com a garantia da permanência das camas hospitalares no Hospital de Ávila, como instrumento indispensável à preservação da vida, da dignidade humana e da continuidade do serviço público de saúde” (fls. 8-9).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao manter a determinação de entrega imediata de camas hospitalares objeto de arrematação judicial, as autoridades reclamadas teriam descumprido a ordem de suspensão nacional emitida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral e as decisões proferidas nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 485, 588 e 664.



    5. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal concluiu:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)” (DJe 10.11.2020).



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 588, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO . ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS DE ESTATAL. 1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF proposta pelo Governador do Estado da Paraíba contra decisões judiciais do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região que determinaram o bloqueio, penhora e liberação de valores da Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP/PB para o pagamento de indenizações trabalhistas, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. 2. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando não existe, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos Poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Relª. Minª. Carmen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 4. Ação conhecida e pedido julgado procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP-PB ao regime constitucional de precatórios” (DJe 12.5.2021).



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 664, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente” (DJe 4.5.2021).



    6. Na espécie em exame, ao manter a determinação de entrega de camas hospitalares em favor do arrematante judicial, as autoridades reclamadas impuseram grave risco de comprometimento à prestação dos serviços hospitalares a cargo do reclamante, que integra o sistema suplementar de saúde pública, podendo até mesmo colocar em risco a incolumidade de pacientes ali internados. 



    Nesse sentido, o Diretor Médico do Hospital De Ávila Ltda destacou:



    “As 13 (treze) mais 04 (quatro) camas hospitalares objeto de ordem de penhora nos autos das Reclamações Trabalhistas (...), que tramita[m] perante a 5ª e 15ª Varas do Trabalho de Recife-PE, encontram-se em uso efetivo e contínuo nos setorres de internação clínica e/ou urgência do hospital.A retirada desses leitos inviabilizaria a manutenção de pacientes já internados, comprometendo gravemente a prestação de serviços assistenciais, com risco concreto à integridade física e à vida de pessoas atendidas. O Hospital De Ávila conta com 140 leitos no total, sendo essas 17 camas indispensáveis ao funcionamento regular da instituição.



    O hospital presta serviços essenciais de saúde à população , sendo que mais de 80% de sua receita operacional provém de repasses públicos oriundos do SUS, SASSEP e Saúde de Recife.



    A penhora e eventual retirada desses equipamentos colocará em risco a continuidade do atendimento médico-hospitalar, podendo causar prejuízo irreparável à coletividade” (e-doc. 9).



    Em relatório de vistoria emitido pelo Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, foi destacada que o reclamante desempenha serviço público de saúde: “NATUREZA DO SERVIÇO 2.1. Natureza do Serviço: PÚBLICO - Estadual 2.2. Gestão : Pública” (fl. 1, e-doc. 10).



    7. A manutenção das decisões reclamadas pode representar grave comprometimento da capacidade de atendimento ao público, além de expor a risco a integridade dos pacientes internados no hospital reclamante.



    Acrescente-se que o art. 805 do Código de Processo Civil consagra o princípio da execução menos gravosa, ao estabelecer que:



    “Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.



    Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.”



    Como realçado na inicial desta ação, o Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região deferiu, em 2023, o pedido de abertura de Procedimento de Reunião Execuções (PRE), na modalidade de Plano Especial de Pagamento Trabalhista (PEPT), a fim de saldar as dívidas do Hospital de Ávila Ltda, reunindo diversas execuções em curso contra o reclamante. Foram fornecidas garantias que superam R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais). Essa circunstância revelaria o empenho do reclamante em saldar seus débitos trabalhistas e indicaria que a execução em curso pode vir a ser incorporada ao plano de pagamentos, medida que eveidentemente se mostra menos gravosa ao executado.



    8. Em situações análogas à trazida na espécie, em que instituição privada prestadora de serviços públicos de saúde é alvo de constrição judicial para o pagamento de débitos trabalhistas, ambas as Turmas deste Supremo Tribunal decidiram:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275/PB, 484/AP, 664/ES E 1.012/PA. CONFIGURAÇÃO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que julgou procedente o pedido para cassar os atos reclamados e determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA. III. Razões de decidir 3. No caso em análise, foi demonstrado que o ato reclamado violou as decisões proferidas no julgamento dos precedentes tido como violados, uma vez que a constrição judicial incidiu sobre verba pública repassada à agravada para custear despesas relativas à saúde. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte impede a retenção de valores públicos por ordem judicial, ainda que tenham sido repassados a pessoa jurídica de direito privado. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 72.963-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21.2.2025, grifos nossos).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. VERBAS PÚBLICAS. SAÚDE E CONVÊNIOS. CONSTRIÇÃO JUDICIAL INDISCRIMINADA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 275, 484, 664 E 1.012. ACÓRDÃOS. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente pedido veiculado em reclamação constitucional, ante desrespeito à orientação fixada nas ADPFs 275, 484, 664 e 1.012. 2. O pronunciamento reclamado determinou o bloqueio indiscriminado de valores depositados em contas de entidade vinculada à execução de políticas públicas de saúde, desconsiderada a origem pública e vinculada dos recursos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o bloqueio dos valores determinado pelo órgão de origem implica contrariedade à orientação firmada nos paradigmas quanto à impenhorabilidade de verbas públicas destinadas a políticas essenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Ao apreciar as ADPFs 275, 484, 664 e 1.012, o STF concluiu, com eficácia vinculante e erga omnes, impróprio o bloqueio de verbas públicas destinadas à saúde e oriundas de contratos de gestão firmados com o poder público. 5. A constrição judicial, ao incidir indiscriminadamente sobre valores vinculados a políticas públicas essenciais, contraria os princípios da legalidade orçamentária, separação de poderes, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido” (Rcl n. 68.881-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11.2.2025, grifos nossos).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO. SÚMULA 734/STF. INAPLICABILIDADE. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 275, 664 E 1.012. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração, convertidos em Agravo Interno, em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos das ADPFs 275 e 664, ambas de relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES; da ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, bem como da ADPF 1.012, Rel. Min. EDSON FACHIN. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Hipótese em que o acórdão reclamado foi proferido em sede de Cumprimento Provisório de Sentença, inexistindo trânsito em julgado a atrair a incidência da Súmula 734 desta CORTE. 4. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação” (Rcl n. 73.037-ED, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.12.2024, grifos nossos).



    9. Como indicado nos precedentes invocados como descumpridos, a constrição de verbas destinadas à prestação de serviço público essencial, como é a prestação de serviços públicos de saúde, não é admitida. Embora não tenha incidido diretamente sobre as verbas recebidas pelo reclamante pela prestação dos serviços ao SUS, o ato de constrição incide sobre equipamentos hospitalares indispensáveis à prestação desses serviços, o que, igualmente, é questionável juridicamente a partir de dados que se mostrem no quadro a ser esclarecido na oportunidade processual própria.



    10. Nesse exame preliminar e precário, próprio deste momento processual, parece que as autoridades reclamadas descumpriram o decidido por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 485, 588 e 664, ao determinar a penhora e consequente entrega de equipamento hospitalar indispensável à continuidade da prestação dos serviços de saúde à população.



    Para que as circunstâncias fáticas e jurídicas expostas no presente casos sejam aclaradas com suficiência, faz-se necessária a citação do beneficiário da decisão reclamada.



    10. Pelo exposto, sem prejuízo da reapreciação da matéria com as informações requisitadas e a instrução da presente reclamação, defiro a medida liminar requerida, para suspender os efeitos das decisões proferidas pelo juízo da Quinta Vara do Trabalho de Recife no Processo n. 0000426-38.2022.5.06.0005 e pela Desembargadora Relatora do Mandado de Segurança n. 0001802-69.2025.5.06.0000 no Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região, suspendendo o cumprimento da ordem de entrega das 13 (treze) camas hospitalares, até decisão da questão por este Supremo Tribunal, com as informações prestadas pela autoridade reclamada e a manifestação do beneficiário da decisão reclamada (art. 157 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    10. Requisitem-se informações, com urgência, à autoridade reclamada.



    11. Ultrapassado o prazo para a prestação das informações requisitadas, cite-se o beneficiário da decisão questionada para, querendo, contestar a presente ação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil).



    12. Na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República (art. 16 da Lei n. 8.038/1990 e art. 160 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Na sequência, venham-me os autos conclusos.



    Intime-se, com máxia urgência, servindo a presente decisão como mandado.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora